Tribunal: TJBA
Processo: 8054536-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054536-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
HIAGO FROTA FERREIRA PINTO

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL. ART. 1.019, I, C/C ART. 300 DO CPC. ART. 22 DA LEI Nº 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). MEDIDA EXCEPCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. PRAZO LEGAL DE GUARDA DOS REGISTROS (ART. 15 DO MCI). SUSPENSÃO DO PERFIL COMO MEDIDA SUFICIENTE E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a parte agravada tornasse indisponível o perfil @gmfsenzala, hospedado na plataforma Instagram, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, indeferiu, naquele momento, o pedido de fornecimento de dados cadastrais e eletrônicos vinculados à referida conta, sob o fundamento de que tal medida demandaria análise mais cautelosa, em razão dos princípios da proporcionalidade e da proteção de dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, previstos no art. 1.019, I, c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de determinar a imediata quebra de sigilo de dados de usuário de rede social, à luz do art. 22 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência recursal para quebra de sigilo de dados de usuário de rede social é medida excepcional, por implicar restrição a direitos fundamentais, exigindo demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A suspensão do perfil apontado como ofensivo mostra-se providência suficiente e proporcional para estancar o dano reputacional em sede de urgência.
5. A identificação do usuário mediante fornecimento de dados demanda juízo mais aprofundado, com observância dos requisitos do art. 22 do Marco Civil da Internet e prévia formação do contraditório.
6. Inexistente perigo de dano iminente, notadamente diante do dever legal de guarda dos registros pelo prazo de 6 (seis) meses (art. 15 da Lei nº 12.965/2014), afastando-se o risco de perecimento da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A quebra de sigilo de dados de usuário de rede social constitui medida excepcional, que exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1.019, I, do CPC), bem como o atendimento aos requisitos do art. 22 da Lei nº 12.965/2014. Ausente perigo de dano iminente, sobretudo diante do dever legal de guarda dos registros pelo prazo de 6 (seis) meses (art. 15 do Marco Civil da Internet), mostra-se adequada e proporcional, em sede de urgência, a suspensão do perfil apontado como ofensivo, devendo a análise acerca da quebra de sigilo ser postergada para após a formação do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, X; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 15 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8018901-98.2019.8.05.0000 (AGV), Rel. Desª. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 11/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054536-33.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e Agravada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão desafiada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04